Tribunal: TJES
Processo: 0009237-80.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009237-80.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CALIEL MONTAN BRASCHER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS.

PLEITO ABSOLUTÓRIO FUNDADO NA AUSÊNCIA DO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EMBASADO NA INVOCADA
NA
INVASÃO DE DOMICÍLIO PELOS AGENTES POLICIAIS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. JUSTO MOTIVO PARA O INGRESSO DOMICILIAR. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES DA PRÁTICA DE CRIME NO INTERIOR DO IMÓVEL. FLAGRANTE DELITO DE CRIME PERMANENTE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. NECESSIDADE. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO SOB PENA DE
REFORMATIO IN PEJUS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, através da 3ª Seção, firmou entendimento de que o laudo de constatação provisório que possua condições técnicas de atestar a natureza da droga apreendida supre a ausência de laudo definitivo.

2. O art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade domiciliar como uma das expressões do direito à intimidade do indivíduo, o qual somente pode ser mitigado havendo fundadas razões, justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, evidenciando estar em curso, no interior da residência, situação de flagrante delito.

3. Havendo elementos seguros a legitimar a ação policial, avaliados pela cautela de seus agentes na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de crime, justificada encontra-se tanto a abordagem e a busca pessoal no suspeito, quanto o ingresso em casa alheia, máxime se não há prova capaz de desconstituir as alegações dos policiais militares, não havendo falar-se em violação ilegal de domicílio, tampouco em ilicitude da prova derivada dessa ação.

4. Se o réu admite que guardava droga destinada ao tráfico, impõe-se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

5. Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, esta deve ser compensada com a agravante da reincidência, por serem circunstâncias igualmente preponderantes.

6. No caso dos autos, mantido o regime inicial semiaberto para o apelante, sob pena de se incorrer na vedação da
reformatio in pejus
.

7.

Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0009237-80.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CALIEL MONTAN BRASCHER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: WILLIAN NASCIMENTO BULHOES - ES29433-A

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CALIEL MONTAN BRASCHER
,

contra a sentença de fls. 242/244, proferia pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra/ES, que, julgando parcialmente procedente a denúncia ministerial, condenou o acusado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06), à pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão mínima.

Em suas razões recursais (id. 4426071), postula a defesa a absolvição do apelante, sustentando a ausência de laudo de exame químico definitivo, bem como a violação de domicílio por parte dos policiais militares (que entraram, sem autorização, na residência do recorrente), argumentando, com isso, a inexistência de prova do fato. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da atenuante de confissão espontânea.

Quanto aos fatos, narra a denúncia, em suma, que no dia 02 de junho de 2021, o apelante tinha em depósito e preparava, sem autorização e em desacordo com determinação legal, nas dependências de sua residência, o total de 750g (setecentos e setenta gramas) do entorpecente conhecida popularmente como “cocaína”, além de 505 (quinhentos e cinco) “pinos” contendo a mesma substância.

Q
uanto ao pedido de absolvição fulcrado na ausência de prova da materialidade delitiva, em razão da falta nos autos do laudo toxicológico definitivo
, tenho que não deve prevalecer.

Segundo o entendimento firmado pela Terceira Seção do STJ, no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial nº 1544057/RJ, o laudo toxicológico definitivo, de regra, é imprescindível à comprovação da materialidade dos delitos envolvendo entorpecentes. Contudo, em situações excepcionais, é possível a aferição da materialidade do delito por laudo de constatação provisório, desde que este tenha sido elaborado por perito oficial e permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo.

No presente caso, conquanto o laudo definitivo não conste dos autos, o laudo de constatação (fl. 24) trazido à colação, foi elaborado e assinado por dois peritos nomeados para o ato e atestam a natureza da droga apreendida (cocaína), sendo dotados de certeza idêntica ao do definitivo, em procedimento equivalente, havendo, portanto, enquadramento do caso às excepcionalidades aludidas pelo ERESp nº 1544057/RJ, em que se admite a comprovação da materialidade delitiva com base no referido exame.

Quanto ao pleito de absolvição fulcrada na ilicitude da prova obtida a partir do ingresso, pelos policiais militares, na residência do réu,
mais uma vez, sem razão a defesa.

Isso porque, verifico que a atuação dos policiais militares revestiu-se de legalidade, posto que o contexto fático legitimou o ingresso na residência do acusado sem ordem judicial, porquanto presentes fundados indícios da prática de crime em seu interior.

Os policiais militares Uilamis Chaves Santana e Leandro Luiz de Souza, sob o crivo do contraditório (fls. 196/197), declararam que, após receberem a informação de venda de entorpecentes no local do patrulhamento, viram o acusado em atitude suspeita e que, ao perceber a presença da Polícia no local, tentou se evadir, tendo o apelante adentrado em um terreno com várias residências, vindo a ser preso em uma delas, onde havia grande quantidade de cocaína.

Frise-se que, durante a ocorrência, os policiais apreenderam uma porção com peso aproximado de 750g (setecentos e cinquenta gramas) e de 505 (quinhentos e cinco) “pinos” de cocaína, além de telefones celulares, 02 balanças de precisão, um prato de vidro transparente, uma sacola contendo vários pinos vazios, uma sacola contendo pequenas embalagens – material comumente usado no embalo de drogas (auto de apreensão de fl. 22).

Ora, os policiais, como agentes públicos que passaram pelo crivo do exame de sua condição pessoal para ingresso no serviço público, gozam da presunção de idoneidade moral, sendo, pois, sua versão desejável no processo, salvo se prova em contrário houver da lisura de sua versão.

Ressalte-se, ainda, que os policiais, ouvidos em juízo, prestaram compromisso e não foram contraditados pela defesa, não havendo nada que indique terem algum interesse no resultado do processo.

Ademais, não se desincumbiu a defesa de trazer para o ventre do processo qualquer prova de que os policiais estivessem mentindo ou de que nutrissem qualquer interesse em prejudicar o réu.

De resto, registro despicienda a expedição de mandado de busca e apreensão, posto que o acusado, em tese, encontrava-se em flagrante delito de crime permanente. E, nessas hipóteses, o estado flagrancial se protrai enquanto não cessar a permanência, ou seja, enquanto mantiver a droga em depósito.

Logo, considero legítima a ação dos policiais militares e, por via de consequência, lícita a prova produzida.

Quanto a atenuante da confissão espontânea,
entendo necessário o seu reconhecimento, tendo em vista que o próprio apelante, em seu interrogatório, em juízo (mídia de fl. 206), afirmou que estava guardando as drogas para pessoa conhecida como “Gordinho”, admitindo, portanto, a prática criminosa.

Assim, entendo que a agravante da reincidência, reconhecida na sentença, deve ser compensada com a atenuante da confissão espontânea, de modo a preservar inalterada a pena inicialmente fixada, ou seja, 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a qual se torna definitiva, tendo em vista a ausência de minorantes ou majorantes.

O regime prisional semiaberto deve se manter inalterado, isto, em virtude da vedação de
reformatio in pejus
. Mantém-se, ainda, o valor do dia-multa, equivalente ao mínimo legal.

Ante tais fundamentos, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para, mantida a condenação do acusado pelo crime do artigo 33 da Lei 11.343/06, reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea, totalizando sua reprimenda em 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, com o valor da unidade no mínimo legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para dar parcial provimento ao recurso.